Tribunal: TCU
Processo: 024.627/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em vista de irregularidades na prestação de contas de recursos captados por Cavalheiro & Oliveira Ltda. por força da Lei 8.313/1991, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os srs. Elisandra Assunção Nepomuceno e Maycon Marcondes da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Cavalheiro & Oliveira Ltda. e da sra. Naiara Maria de Oliveira Cavalheiro, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 25.340,29 30/3/2012 R$ 30.000,00 17/4/2012 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Cavalheiro & Oliveira Ltda. 9.000,00 Naiara Maria de Oliveira Cavalheiro 9.000,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada, quando paga após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.